Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011182-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUIS WEYDMANN - CPF: 594.345.621-04 (EMBARGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), EDUARDO BASCHERA - CPF: 004.508.080-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.065.524/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 43.241.682/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART - CPF: 044.540.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação do ora embargado.

Os embargantes alegam contradição do aresto com decisões anteriores proferidas em processos da minha relatoria, uma vez que não houve da parte deles resistência aos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões no ID. 214605663-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório com decisões anteriores proferidas em processos da minha relatoria, uma vez que não houve da parte deles resistência aos Embargos de Terceiro.

Porém, a contradição passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

O julgado ora impugnado foi proferido nestes termos:

“A indisponibilidade do imóvel em questão ocorreu no processo n. 1004379-55.2023
em que
os embargados/apelados pleitearam tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente c/c indisponibilidade e sequestro de bens, cuja decisão foi proferida em 22-2-2023 (ID. 110140798).

O Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial, referente ao bem objeto dos Embargos de Terceiro, foi celebrado em 21-12-2022, antes da propositura da demanda em que foi decretada a indisponibilidade.

Importante ressaltar que na certidão solicitada pelo embargante/apelante no Cartório de Registro de Imóveis, expedida em 31-1-2023,

há a informação de
‘alienação fiduciária em garantia a favor de Banco Bradesco S.A.’
e de que ‘
no referido imóvel não consta registro algum de citação de proprietários em ações reais e reipersecutórias’
(ID. 202684780 - pág. 1 e 2).

O apelante efetuou os pagamentos na forma estabelecida no Contrato, assumiu o financiamento imobiliário, e sua posse se deu antes da decisão que deferiu a indisponibilidade.

Ocorre que o Juízo de origem o condenou no ônus da sucumbência sob o fundamento de que,
se ele não cumpriu a obrigação de providenciar a transferência, deve arcar com os honorários advocatícios, por força da Súmula 303 do STJ.

Porém, consoante as cláusulas nona e décima sexta da avença, ele só poderia transferir o imóvel quando quitasse todas as parcelas do financiamento. Confira-se:

“Cláusula Nona: Os COMPROMITENTES VENDEDORES se comprometem com a quitação do imóvel pelo COMPROMITENTE COMPRADOR, bem como OUTORGAR a respectiva escritura do imóvel em nome do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, ou de quem ele indicar,
no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento de quitação emitido pelo banco financiador
, correndo a cargo do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, todas as despesas da aquisição.

Cláusula Décima Sexta: Os COMPROMITENTES VENDEDORES outorgarão a competente escritura, cujas custas são de responsabilidade dos COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES e darão quitação total do instrumento pactuado,
após a quitação de todas as parcelas do contrato
”.

E mais, nos termos convencionados, o comprador (apelante) teria 180 dias para pagar o total do financiamento na instituição bancária, com início do prazo em 24-4-2023 e término em 20-10-2023 (ID. 2026844768 - pág. 02).

Logo, a condenação do embargante ao ônus de sucumbência deve ser excluída, visto que não haveria como providenciar o registro em seu nome em razão do prazo assinalado no Contrato.

Apesar de os embargados alegarem que não se opuseram aos Embargos, manifestaram-se e afirmaram que a desídia do embargante em fazer a transferência é que deu causa à demanda.

Por isso, e também por terem ajuizado a lide da qual originou a constrição sem a devida cautela na apuração da real situação do imóvel, as despesas judiciais e a verba honorária devem ser pagas pelos apelados, em observância ao princípio da causalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para inverter o ônus da sucumbência”.

Portanto, não há o vício apontado, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido e a intenção de rediscutirem a matéria.

P
ara ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto, não constatada nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024